Tribunal: TJSP
Processo: 1048427-05.2018.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: José Aparicio Coelho Prado Neto
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-12-19
Data de publicação: 2024-02-02

Ementa:
APELAÇÃO – Ação de Rescisão Contratual c/c Restituição de Quantias Pagas – "Instrumento Particular de Contrato de Compra e Venda de Imóvel, com efeito de Escritura Pública, com Financiamento e Pacto Adjeto de Alienação Fiduciária em Garantia e Outras Avenças" - Ajuizamento pela compradora alegando não possuir condições de manter o contrato – Sentença de parcial procedência para rescindir o

Ementa:
APELAÇÃO – Ação de Rescisão Contratual c/c Restituição de Quantias Pagas – "Instrumento Particular de Contrato de Compra e Venda de Imóvel, com efeito de Escritura Pública, com Financiamento e Pacto Adjeto de Alienação Fiduciária em Garantia e Outras Avenças" - Ajuizamento pela compradora alegando não possuir condições de manter o contrato – Sentença de parcial procedência para rescindir o contrato e determinar que a ré faça o leilão extrajudicial em 30 dias – Inconformismo do autor – Recurso parcialmente provido – Recurso Especial interposto pela ré - Determinação da Presidência da Seção de Direito Privado desta Corte para reapreciação da matéria conforme tese fixada pelo CSTJ quanto a observação da forma prevista na Lei no 9.514/97- Alienação fiduciária instituída em favor da própria vendedora e não para instituição financeira, configura estratégia visando contornar as garantias previstas no Código de Defesa do Consumidor e Código Civil, torna possível a rescisão contratual perseguida pelo autor, não se aplicando, portanto, o decidido no REsp no 1891498/SP (Tema 1095) – Comprador que não se encontra inadimplente - Recurso reapreciado com manutenção da decisão proferida no Acórdão anterior.